Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000557-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GABRIEL CORREA DA SILVA NUNEZ - CPF: 732.199.081-87 (RECORRENTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), ANDREA CORREA DA SILVA - CPF: 559.037.111-20 (RECORRENTE), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (RECORRIDO), VALTER MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 550.299.818-53 (RECORRIDO), RAFAEL PEREIRA MOLINA - CPF: 017.583.071-10 (ADVOGADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0022-31 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE VALTER MARTINS DE ALMEIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000557-86.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

VALTER MARTINS DE ALMEIDA

Recorrido(s):

GABRIEL CORREA DA SILVA NUNES

ANDREA CORREA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/05/2021

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA E PELO SEGURADO EM CASO DE NÃO PAGAMENTO PELA SEGURADORA – DANO MORAL - INOCORRENTE CONTRA O SEGURADO QUE ACIONOU E HOUVE NEGATIVA INDEVIDA – MANTIDO CONTRA A SEGURADORA QUE INDEVIDAMENTE CRIOU ÓBICES AO PAGAMENTO. RECURSO DO RECLAMADO / RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO.

Observada a responsabilidade do acidente pelo segurado, ao ter veículo envolvido em acidente por terceira pessoa interposta, caberia a seguradora efetivar o pagamento integral e não se eximir de sua responsabilidade, causando entraves por mais de 02 anos ao pagamento de apólice clara de seguro, nos moldes da narrativa do acidente efetivada por ambos os envolvidos no acidente. O dano material é devido tanto pela Seguradora quando pelo Segurado, de onde, este apenas paga em caso de impossibilidade de pagamento pela Seguradora. Em relação ao dano moral, observo que o reclamado / segurado nunca se furtou às suas responsabilidades, não podendo ser acionado por tal pretensão, de onde, apenas em relação ao mesmo afasto a indenização por danos morais. Por outro lado, a seguradora, colocou óbices indevidos, atravancando o bom andamento e solução dos problemas, de onde, de maneira excepcional mantida a indenização por danos morais, bem como, sua valoração.

RECURSO DO RECLAMADO / SEGURADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA SEGURADORA / RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados aviados por
VALTER PEREIRA MARTINS DE ALMEIDA e MITSUI SUMUMOTO SEGUROS LTDA
, contra a sentença que os condenou ao pagamento solidário de indenização por danos materiais e morais, ante o acidente causado por condutos do veículo pertencente ao primeiro recorrente, com a negativa da seguradora em pagar qualquer tipo de indenização seja material ou moral.

O recurso do reclamado VALTER PEREIRA traz a assertiva de que nunca se afastou de assumir as suas responsabilidades, acionando a seguradora, que não cobriu a apólice nos moldes contratados, pugnando pelo afastamento de sua responsabilidade por dano material ou moral.

O recurso da seguradora MITSUI SUMOMOTO, aponta que somente teria eventual responsabilidade pelo prejuízo causado na traseira do veículo do autor, e que o prejuízo causado na parte da frente não seria de sua responsabilidade, pugnando pela improcedência dos pleitos de dano material e ainda ausente o dano moral / ou sua redução.

Apresentadas as contrarrazões de recursos com os rebatimentos das argumentações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais exsurge da própria narrativa desde o início pelo causador do acidente, que foi juntamente com o autor lavrar o boletim de ocorrência, não sendo versão unilateral e sim versão narrada por ambos os envolvidos, a noticiar que o veículo conduzido por RODRIGO, sendo de propriedade do Sr. Valter se envolveu em um acidente onde não conseguiu parar o veículo e abalroou o veículo do autor.

Com o impacto houve o arremesso do veículo para a frente onde o mesmo veio também a colidir com o veículo da frente, juntamente com os danos causados na traseira do veículo, pela batida, houve também dano na parte da frente.

Como acolher a tese da seguradora de que somente teria a responsabilidade pela parte traseira do veículo?

Essa tese não tem a menor possibilidade de prosperar.

Claro que, mesmo tendo o recorrente / reclamado / segurado acionado a seguradora, por óbvio que também tenha a responsabilidade solidária ao pagamento da pretensão material, em caso de não pagamento pela seguradora.

Imaginem se a seguradora venha a falir, o reclamado se eximiria de sua responsabilidade pelo simples fato de ser segurado? A resposta é negativa, sendo que, em caso de não cumprimento da apólice, ainda restaria ao mesmo, eventual ação regressiva contra a seguradora, que, inclusive está no polo passivo da demanda, de onde,
certamente serão desviados contra estas todos os danos materiais do feito, cabendo tentar esgotar a via única de cobrança contra a seguradora e somente em caso de não conseguir se saldar a dívida pela seguradora, aí o reclamado seria acionado, confirmando-se o recurso na responsabilidade sequencial do segurado, nos moldes acima delimitados.

Houve perda total de veículo, de onde escorreita a sentença que determinou o pagamento do valor do mesmo, com a entrega ainda da carcaça para a seguradora, sem maiores problemas.

No que tange ao dano moral, entendo eu que, relação de acidente de carro, sem vítimas, por si só,
pelo menos em relação ao reclamado / recorrente de nome VALTER, não lhe poderia ser imputada tal condenação,
visto que, o mesmo prontamente acionou a seguradora, que, indevidamente está a opor óbices no cumprimento do pagamento da apólice segurada.

Ou seja, o mesmo sempre contribuiu ao bom andamento da solução dos problemas, porém, foi pego pelo não cumprimento do contrato de seguro, de forma indevida pela seguradora, de onde, entendo que que, o mesmo não pode nem de longe ser condenado a qualquer indenização por danos morais, tomando as providências que lhe cabiam.

Por outro lado, em relação a seguradora, a mesma se eximiu de forma indevida em condição clara de sua responsabilidade de cobertura, estando dentro das cláusulas contratuais, sendo que concluiu pela perda total do veículo, se prontificou ao pagamento, e depois, de forma inexplicável veio com a ideia de que somente iria pagar parte do prejuízo, mesmo estando devidamente comprovada a culpa da batida pelo seu segurado, de onde, em sede de recurso ainda pede pelo provimento para julgar totalmente improcedente os pleitos exordiais, de onde, excepcionalmente mantenho o dano moral apenas contra a seguradora, pela sua conduta de indevidamente não pagar o que devia de forma clara, postergando-se no tempo por mais de dois anos os fatos sem a solução que deveria ser dada.

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos e no mérito:

a)DOU PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso aviado pelo reclamado VALTER PEREIRA MARTINS DE ALMEIDA, para afastar a condenação pelos danos morais em relação a este, mantendo-se a responsabilidade de pagamento pelos danos morais em caso de insucesso de pagamento pela Seguradora, bem como, para assumir responsabilidades de pagamento somente em caso de impossibilidade de pagamento pela seguradora. Como houve acolhimento parcial do recurso, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95;

b)NEGO PROVIMENTO
, ao recurso da Seguradora MITSUI MATUMOTO, mantendo-se integralmente a sentença, contra a mesma, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos dos argumentos do presente voto. Condeno ainda este recorrente em especifico, ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/9/5, arbitro em 15% sobre o valor total da condenação, devidamente atualizada nos moldes da sentença;

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021